Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA. EXECUTADOS. CIÊNCIA. RENÚNCIA AO PRAZO DOS EMBARGOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. ACORDO. DÍVIDA. PAGAMENTO PARCELADO. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. RÉUS. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DEMANDA. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO.

1. A realização de acordo extrajudicial, cuja cláusula os réus dão-se por citados, não importa na perda superveniente do interesse de agir, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe.

3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.

4. É cabível a homologação pela instância recursal de acordo realizado entre as partes, em que os réus declararam ciência da demanda e renunciaram ao prazo dos embargos, bem como reconheceram a dívida, comprometendo-se a cumprir os termos avençados, cabendo a suspensão do curso processual até o prazo estipulado ou o inadimplemento das parcelas discriminadas.

5. Recurso conhecido e provido.